Tribunal: TJSP
Processo: 0005632-41.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Absolvição por fragilidade de provas – Recurso do Assistente da Acusação – Materialidade demonstrada – Insuficiência de provas quanto à autoria – Dúvida que milita em favor do acusado – Absolvição mantida – Recurso desprovido.